Tribunal: TJSP
Processo: 1021982-49.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Autora é beneficiária do plano de saúde por 10 anos – Aposentadoria – Inteligência do artigo 31 da Lei 9656/98 – Discussão acerca da possibilidade de aplicação de reajuste por faixa etária – Questão afetada pelo Tema 1016 – Julgamento suspenso.